Tribunal: CARF
Processo: 10680.919425/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.919425/2017-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.000 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Recorrente
ALVORADA PETROLEO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.919425/2017-92
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919425/2017-92

Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita
Federal de Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2012 no valor de R$
131.962,19.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação foi homologada
parcialmente em vista do reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$ 476,08.
A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das informações de
retenção na fomente pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP:

Relatório de e-fls. 88:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919425/2017-92

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:

 O referido pleito compensatório, somente foi analisado em dezembro de 2017 e,
para surpresa da Requerente, foi indeferido devido a não confirmação das parcelas
de crédito informadas.
 Ocorre que, data vênia, o entendimento do r. Auditor Fiscal responsável pela
análise e pelo despacho decisório, está equivocado, merecendo reforma a decisão
que indeferiu a compensação do crédito pleiteada.
 Inicialmente, observa-se que no momento da transmissão da Declaração da
Compensação a Requerente incorreu em um erro material, informando
equivocadamente o valor da retenção de IRRF de R$ 131.962,19 para o período
da apuração o 3o Trimestre, quando deveria constar o 4o Trimestre, assim como
também na DIPJ (Exercício 2013 - Ano calendário 2012 – Período 12/09 a 31/12).
 Ademais, o total de IRRF no exercício de 2012 foi de R$ 604.583,15 (seiscentos
e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e quinze centavos), conforme
Informes de Rendimentos Financeiros fornecidos pelo Banco Itaú BBA S/A e
pelo Itaú Unibanco S/A.
 Ocorre que, a Requerente já havia compensado o montante de R$ 472.620,96
da seguinte forma:
1. R$ 93.520,74 (janeiro a março de 2012);
2. R$77.765.24 (abril a junho de 2012),
3. R$ 101.334,98 (julho a setembro de 2012)
4. R$ 200.000,00 (outubro a dezembro de 2012).
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919425/2017-92

 Destarte, é inegável a existência do crédito, de R$ 131.962,19 em favor da
Requerente, bastando mera subtração entre o valor total retido na fonte, de R$
604.583,15 e o já compensado, de R$ 472.620,96.
 Portanto, o indeferimento da compensação ora questionado, apegou-se
unicamente na falha de preenchimento da declaração sem considerar a realidade
fática e a real existência do crédito da Requerente, conforme demonstrado.
 No âmbito da Receita Federal do Brasil, já houve vários julgamentos que
corroboram os argumentos aqui expostos.
 O CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) ao longo dos anos,
produziu (e continua a produzir) decisões que prestigiam os princípios da verdade
material e do formalismo moderado, além de outros correlatos como são a
proporcionalidade e a razoabilidade.
 No presente caso, a correção somente foi inviabilizada pela inércia da própria
Receita Federal na análise do pedido. Caso contrário, estaria sendo restringido o
direito compensatório da
Em sessão de 17 de fevereiro de 2022 (e-fls. 164) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Após pesquisa nos sistemas da RFB, o relator identificou informações de retenção
nas declarações DIRF no valor total de R$ 6.719,88, correspondendo à rendimentos financeiros
de R$ 33.161,07.
No entanto, verificou também que a recorrente não ofereceu qualquer valor à
tributação no 3o trimestre de 2012, conforme DIPJ de e-fls. 143.
Ao final, concluiu:
“37 Como se vê cima, uma das condições para o aproveitamento do imposto de
renda fonte no computo da determinação do lucro real no período é o oferecimento das
receitas correspondentes a tributação.
38 E no item 31, o interessado não ofereceu qualquer rendimento a tributação.
39 Conclui-se que o despacho decisório não merece ser revisto.
CONCLUSÃO
40 Ante ao exposto, Voto por julgar a manifestação de inconformidade
improcedente, mantendo o despacho decisório.”

Ciente da decisão de primeira instância em 25/02/2022 (e-fls. 179), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 22/03/2022 (e-fls. 180), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919425/2017-92

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
A recorrente repisa os mesmos argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade. No entanto, e em prejuízo à sua própria defesa, o texto do Recurso Voluntário
ignora os motivos que justificaram o não provimento do seu recurso administrativo, ou seja, que
ainda que tenha sido encontradas algumas retenções de IRRF no 3o trimestre nos sistemas da
RFB, a contribuinte não tributou qualquer valor na sua apuração neste período, sejam receitas
operacionais ou não.
Alega a recorrente que teria cometido erro em preenchimento quando da
formulação da DCOMP aqui analisada, no sentido de que deveria ter sido informado o 4o
trimestre de 2012, e não o 3o como consta na declaração. Há que se observar que a recorrente
não apresentou qualquer prova da ocorrência deste erro. Aliás, ainda que se admitisse como
comprovada a alegação de erro de preenchimento da DCOMP, menos razão teria a recorrente,
pois conforme bem observou o relator, a própria recorrente declarou na sua DIPJ que no 4o
trimestre de 2012 apurou imposto a pagar, e no valor de R$ 1.497.586,67.
E ainda se admitisse que toda a retenção alegadamente ocorrida no ano, no valor
de R$ 604.583,15, devesse ter sido computada no 4o trimestre de 2012, ainda assim remanesceria
IRPJ a pagar, como claramente se verifica ao consultar a Ficha 14A da DIPJ na e-fls. 144, a qual,
como já dito, apurou imposto a pagar no valor nada desprezível de R$ 1.497.586,67. Esta DIPJ
foi preenchida em 11/06/2013 (e-fls. 144) e sob a responsabilidade de contador inscrito no
CRC/MG (e-fls. 146).
Os próprios comprovantes de rendimentos apresentados pela recorrente
demonstram que os rendimentos foram auferidos ao longo dos quatro trimestres de 2012, não
havendo qualquer justificativa para a concentração da apuração em um único trimestre.
Ademais, remanesce carente de contestação a alegação do relator do Acórdão
recorrido de que não houve a tributação de qualquer receita no 3o trimestre de 2012.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919425/2017-92

Relembre-se que o parágrafo único do artigo 421 do decreto 70235/1972 prevê
que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.
Portanto, entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não
vislumbro nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição de ofício.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

1 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 211
DF CARF MF
Original